Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707972-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO ANGELO SILVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO O agravado requereu o cadastro para fins de publicação exclusiva. Observo que a referida parte possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, razão pela qual as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Nada obstante, promova a Secretaria da Turma a inclusão do nome da procuradora do agravado (ID 35781579) no cadastro do processo eletrônico. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator